Tribunal: TJSP
Processo: 1016627-81.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Jundiaí. Artroplastia de quadril direito. Coxartrose. Fornecimento. Honorários advocatícios. Valor. – 1. Obrigação de fazer. Perda do objeto. A segurança foi concedida na sentença e o procedimento de artroplastia de quadril direito já realizado. Exaurida a pretensão, a ação perde objeto. – 2. Honorários advocatícios. A verba honorária foi fixada em R$-2.000,00, a teor do

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Jundiaí. Artroplastia de quadril direito. Coxartrose. Fornecimento. Honorários advocatícios. Valor. – 1. Obrigação de fazer. Perda do objeto. A segurança foi concedida na sentença e o procedimento de artroplastia de quadril direito já realizado. Exaurida a pretensão, a ação perde objeto. – 2. Honorários advocatícios. A verba honorária foi fixada em R$-2.000,00, a teor do art. 85 do CPC. O valor não se mostra desarrazoado e a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, como pretende o Município, implicará em valor superior ao já arbitrado, não havendo razão para o acolhimento do recurso. – Perda do objeto da ação. Recurso do Município parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016627-81.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MAURO MENDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e,
na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1016627-81.2018.8.26.0309
4
Voto no AC-23.184/19
Apelação no 1016627-81.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Jundiaí; Juizo ex officio
Apdo: Mauro Mendes de Oliveira
Origem: Vara Faz Pública (Jundiaí) Proc. no 1016627-81.2018
Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Jundiaí. Artroplastia de quadril
direito. Coxartrose. Fornecimento. Honorários advocatícios.
Valor. 1. Obrigação de fazer. Perda do objeto. A segurança
foi concedida na sentença e o procedimento de artroplastia de
quadril direito já realizado. Exaurida a pretensão, a ação perde
objeto. 2. Honorários advocatícios. A verba honorária foi
fixada em R$-2.000,00, a teor do art. 85 do CPC. O valor não
se mostra desarrazoado e a fixação dos honorários em
percentual sobre o valor da causa, como pretende o Município,
implicará em valor superior ao já arbitrado, não havendo razão
para o acolhimento do recurso. Perda do objeto da ação.
Recurso do Município parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido.
1.
A sentença de fls. 123/145 julgou procedente a
ação para condenar o Município no imediato fornecimento do procedimento
médico especificado na inicial (artroplastia de quadril direito), na extensão do
respectivo receituário, em favor da parte autora, observado o arbitramento
acima delineado, sob pena de multa diária de R$-1.000,00 e bloqueio de
verbas públicas. Em face à sucumbência, condenou o Município no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$-2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1016627-81.2018.8.26.0309
4
Apela o Município (fls. 151/169); alega que o
Supremo Tribunal Federal no RE no 566.471 reconheceu a existência de
repercussão geral atinente ao fornecimento de medicamentos de alto custo,
cuja responsabilidade é do Estado, sob pena de afronta aos art. 2o, 5o, 6o, 196
e 198, §§ 1o e 2o da CF e art. 8o, 9o e 18 da LF no 8.080/90; não cabe multa
cominatória em face do Poder Público e, em caso de manutenção, o seu valor
deve ser reduzido para patamar razoável; os honorários advocatícios devem
ser fixados com base no art. 85, §§ 2o a 4o do CPC, observando que a causa
não exigiu labor e tempos extraordinários do patrono. Pede o provimento do
recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 187/195.
É o relatório.
2.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
MAURO MENDES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ; o autor
alega que é portador de coxartrose e necessita de artroplastia de quadril
direito, conforme relatório médico de fls. 15; pretende a condenação do réu a
providenciar o procedimento cirúrgico supra referido, juntamente com as
próteses, materiais e insumos necessários à cirurgia (fls. 1/9).
3.
Perda do objeto. A tutela de urgência foi indeferida
em
5-10-2018,
em
decisão
mantida
no
Agravo
no
2231331-55.2018.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, 12-11-2018, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 1016627-81.2018.8.26.0309
4
Torres de Carvalho (fls. 114/117); no entanto, a segurança foi concedida na
sentença e o procedimento cirúrgico já realizado, conforme ofício de fls. 178 e
petição de fls. 185. Como consequência da satisfação da pretensão, tem-se a
perda do objeto da ação de obrigação de fazer, conforme precedentes da
Câmara: AC no 3001033-65.2013.8.26.0180, 18-8-2014, Rel. Paulo Galizia;
AC no 0028481-03.2013.8.26.0071, 28-7-2014, Rel. Marcelo Semer; AC no
0040029-59.2012.8.26.0071, 21-10-2013, Rel. Paulo Galizia. Qualquer
digressão neste momento transformaria este Tribunal em mero órgão
consultivo, a que não se presta.
4.
Honorários
advocatícios.
Município.
O
autor
atribuiu à causa o valor de R$-40.000,00 e o Município foi condenado no
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$-2.000,00, nos termos
do art. 85 do CPC. O valor não se mostra desarrazoado e a fixação dos
honorários em percentual sobre o valor da causa, como pretende o Município,
implicará em valor superior ao já arbitrado, não havendo razão para o
acolhimento do recurso.
O voto é pelo conhecimento em parte do recurso
do Município para, na parte conhecida, desprovê-lo. Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator